Tribunal: STF
Processo: Rcl 17601
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação Nacional de Procuradores do Estado (ANAPE), em que são impugnados atos do Governador do Estado da Paraíba que nomearam pessoas estranhas à estrutura da Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba para os cargos em comissão de Consultor Jurídico de Governo, Coordenador Jurídico, Assessor Jurídico e Assistente Jurídico, previstos na Lei estadual nº 8.186/2007. 



    2. A reclamante sustenta afronta à autoridade da cautelar deferida pelo Min. Celso de Mello nos autos da ADI 4.843-MC, que, com base no art. 132 da Constituição da República, suspendeu, ad referendum do Plenário, “a eficácia, a execução e a aplicabilidade da alínea 'a' do inciso I do art. 3º da Lei estadual nº 8.186, de 16 de março de 2007 (unicamente quanto à expressão 'na elaboração de documentos jurídicos') e dos itens n. 2 a 21 (exclusivamente nos pontos que concernem a cargos e a funções de consultoria e de assessoramento jurídicos) do Anexo IV da mesma Lei nº 8.186, de 16 de março de 2007, alterada pelas Leis nºs. 9.332/2011 e 9.350/2011, todas editadas pelo Estado da Paraíba”.



    3. Em 07.05.2014, deferi a medida liminar, para suspender os efeitos dos Atos Governamentais nºs 494, 500, 503, 768, 775, 779, 785, 790, 798, 807, 811, 815, 820, 825, 829, 834, 838, 843, 852, 855 e 860, todos editados pelo Governador do Estado da Paraíba em 2014, conforme petição inicial e respectivos documentos, na parte em que nomeavam pessoas estranhas à Procuradoria-Geral do Estado para ocupar cargos comissionados relativos a consultoria, assessoria e assistência jurídicas.



    4. No mesmo ano, em dezembro, julguei procedente a reclamação, determinando a imediata exoneração dos servidores nomeados para os cargos em questão. Na ocasião, (i) concedi prazo para que a autoridade reclamada comprovasse o cumprimento da determinação, advertindo-a acerca das consequências da deliberada desobediência e (ii) determinei que se oficiasse ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, a fim de que apreciasse a alegação de ausência de servidores efetivos que suprissem a falta dos comissionados.



    5. Acerca do cumprimento da decisão, o Estado da Paraíba afirmou que exonerou os servidores dos cargos em comissão, conforme o Ato Governamental nº 228, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 9 de janeiro de 2015. Ressaltou, ademais, que tais servidores não exerciam qualquer espécie de representação judicial do Estado, restringindo-se unicamente à instrumentalização dos processos judiciais e administrativos para posterior encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado. Por fim, requereu o arquivamento do feito.



    6. A reclamante manifestou-se contrariamente ao pedido de arquivamento, asseverando o seguinte: procedendo “à análise dos atos governamentais citados, constata-se que houve a exoneração dos comissionados (Documento em anexo) e, novamente, posterior nomeação por meio da criação de cargos com nomenclatura diversa da anterior, através da Medida Provisória nº 230, de 02 de janeiro de 2015 (Documento em anexo), detendo, contudo, atribuições coincidentes com a da assessoria originária paralela à estrutura da PGE”.



    7. O Estado da Paraíba rebateu tais afirmações, assinalando que as atribuições dos novos cargos não coincidem com as de Procuradores de Estado, porquanto se circunscrevema atividades-meio, que têm por objetivo auxiliar o trabalho destes. Quanto à atribuição de “produção de informações em mandado de segurança”, sustentou que esta se limita a “colheita de dados que possam instruir as informações a serem prestadas pelo próprio Secretário nos mandados de segurança em que estes figuram como autoridades coatoras”. Ressaltou, ademais, que a reclamante não juntou qualquer peça processual que tenha sido produzida ou subscrita por estes servidores ou outro documento que comprove a usurpação da função dos Procuradores de Estado.



    8. A reclamante reiterou, no entanto, o desrespeito à decisão judicial e pleiteou a aplicação de multa, nos termos do § 1º do art. 536, c/c o art. 537, do CPC/2015. Requereu, por fim, a notificação do Ministério Público Federal quanto aos fatos narrados na petição, para apuração de eventual crime de desobediência do art. 330 do Código Penal, bem como ato de improbidade administrativa.



    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da alegação de descumprimento da decisão proferida na presente reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. ADI 4843. LEI ESTADUAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÕES EXCLUSIVAS DE PROCURADORES DE ESTADO. DECISÃO DO STF QUE DETERMINOU A EXONERAÇÃO DOS OCUPANTES DOS CARGOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOLA LEGISLAÇÃO SOBRE O TEMA. PERMANÊNCIA DOS VÍCIOS TIDOS POR INCONSTITUCIONAIS PELO STF. PARECER PELA PERMANÊNCIA DE OFENSA À DECISÃO DO STF. 



    1. Nova legislação que repete o conteúdo da norma declarada inconstitucional pelo STF implica o descumprimento da medida determinada na presente reclamação. 



    2. A mudança da causa de pedir não gera a prejudicialidade da reclamação, porquanto a novel lei reproduz os mesmos dispositivos declarados inconstitucionais.



    - Parecer pela procedência do pedido da ANAPE, para que seja reconhecido o descumprimento das decisões do STF. 



    10. Neste ínterim, a reclamante ajuizou, ainda, a Intervenção Federal nº 5.212 em 30.09.2014, alegando o descumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas na ADI 4.843 e na presente reclamação. A Ministra Cármen Lúcia, então Presidente desta Corte, negou seguimento ao feito, por entender (i) não estarem preenchidos os requisitos necessários à requisição de intervenção e (ii) ter havido “alteração normativa substancial das normas examinadas”, “consubstanciando verdadeira inovação na causa de pedir do presente pedido de intervenção federal”, de modo que, “inexistindo pronunciamento judicial (…) sobre a alteração normativa produzida, não se há cogitar de descumprimento de decisão judicial deste Supremo Tribunal apta a ensejar a propositura de pedido de intervenção federal”.



    11. Nos autos da ADI 4.843, a reclamante comunicou a revogação do normativo em 23.02.2015. Naquele feito, a Procuradoria-Geral da República, inicialmente, manifestou-se pelo reconhecimento da prejudicialidade da ação direta de constitucionalidade, em razão da “modificação substancial da norma impugnada por legislação superveniente”. Transcrevo a ementa do parecer:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA LEI 8.186/2007 DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO PARA CONSULTORIA JURÍDICA DO PODER EXECUTIVO. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE PROCURADORES DO ESTADO (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 132). ALTERAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 230/2015, CONVERTIDA NA LEI ESTADUAL 10.467/2015. MODIFICAÇÕES DE CARÁTER SUBSTANCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRECEDENTES. 1. Há perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade quando, em momento posterior ao ajuizamento, o ato normativo impugnado for revogado ou sofrer alteração substancial. Precedentes. Parecer pelo não conhecimento. 



    12. Em seguida, a ANAPE aditou a petição inicial da ação direta, alegando que, em afronta à decisão liminar, o Governador do Estado da Paraíba editou a Medida Provisória 230/2015, convertida na Lei estadual nº 10.467/2015, bem como as Leis estaduais nº 10.569/2015 e nº 11.830/2021.



    13. Adotou-se, mais uma vez, o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, com a apresentação de novas informações pelo Governador do Estado da Paraíba e pelo Advogado-Geral da União. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência parcial do pedido.



    14.  Entendo que a edição da Medida Provisória 230/2015, convertida na Lei estadual nº 10.467/2015 implica alteração substancial da causa de pedir da presente reclamação. A via adequada para o juízo de constitucionalidade desse novo ato normativo é a ADI 4.843. 



    15. Ressalto, ademais, que o STF entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria 



    16. Observo, assim, que houve alteração do quadro fático-jurídico delineado na decisão proferida na presente reclamação, tendo em conta que (i) alterada a redação dos dispositivos que tiveram sua eficácia suspensa na decisão paradigma, (ii) reconhecida a modificação substancial do normativo nos autos da Intervenção Federal nº 5.212 e (iii) substituído o ato reclamado. Deste modo, inviável avaliar o alegado descumprimento.



    17.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários. 



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator